Tribunal: TJMT
Processo: 1028442-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028442-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLINDA REGNIERO NALON - CPF: 380.884.441-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA – TRIPLICE IDENTIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatada a litispendência, em razão da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, impõe-se a imediata extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OLINDA REGNIERO NALON contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1028442-67.2023.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou extinto o feito diante da ocorrência da litispendência e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, §3o do CPC (cf. Id.
216042799)

A apelante defende a inexistência de litispendência, pois “o processo n.
1028418-39.2023.8.11.0002
tem o seu objeto da causa de pedir um contrato excluído, já o processo n.
1028442-67.2023.8.11.0002, refere-se a um contrato ativo, inclusive com pedido de liminar para o cancelamento dos descontos na folha de pagamento da autora”, portanto, “
não há aqui em se falar em litispendência,
pois a litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id.
216039603)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
216039607
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinto o feito sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
ação de ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais
proposto por
OLINDA REGNIERO NALON
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, sustentando, em síntese, que a parte requerida está procedendo com a cobrança de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário indevidamente Alega que é titular de uma de pensão por morte pelo INSS e foi surpreendida ao descobrir que havia um empréstimo consignado em seu benefício, sob o número ° 176071788, com início dos descontos em 2019 no valor mensal de R$ 28.44 (vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos).

(...)

Analisando os autos, observo que tramitam duas (02) ações que guardam entre si identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, sendo certo, ainda, que o presente feito é mais recente (distribuído em 23/08/2023) que o feito em trâmite também neste juízo sob o n. 1028418-39.2023.8.11.0002, que foi distribuído em 18/08/2023.

Nesse passo, os §§ 2.o e 3.o, do art. 337, do Código de Processo Civil definem o instituto da litispendência, que nada mais é do que a identidade entre os três (03) elementos da ação, quais sejam partes, causa de pedir e pedido, tal qual na hipótese versanda.

Sendo assim, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, tendo em vista que tanto naqueles autos como nesse a parte exequente busca o recebimento do valor da multa diária aplicada no título executivo judicial, imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência.

(...)

Portanto, diante da ocorrência da litispendência, a extinção do feito é medida que se impõe.

Posto isso,
julgo extinta
a presente sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita

Nenhum reparo merece a sentença, pois, há litispendência entre esta demanda e aquela processada no mesmo Juízo sob o no 1028418-39.2023.8.11.0002, afinal, há tríplice identidade entre as lides.

Analisando o feito, observa-se que os dois processos tratam do mesmo fato gerador, qual seja, o contrato n. 176071788 celebrado com a mesma instituição financeira/ré.

Apesar da apelante defender a inexistência de litispendência, alegando que se trata de um “contrato excluído” e “contrato ativo”, razão não lhe assiste, pois tratam-se de ações que discutem o mesmo contrato (176071788) e possuem os mesmos pedidos (ilegalidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais).

Como se vê, a petição inicial destes autos simplesmente reproduziu o mesmo pedido deduzido na ação ajuizada anteriormente, assim como, basicamente, ainda que com alguma modificação da redação do modelo, repetiu a fundamentação fática e jurídica, logo, mesmo que por outro fundamento, a manutenção da conclusão da sentença pela extinção do processo sem resolução é medida que se impõe.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante, observada, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024